Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-94.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702287-94.2022.8.07.0019 RECORRENTE: VALDECY ROSA PIRES DE ALMEIDA RECORRIDO: MARCOS ANTONIO RIBEIRO DESPACHO Intime-se o recorrente VALDECY ROSA PIRES DE ALMEIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID no 67335028, esclarecendo se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ele interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007